Tribunal: TJMT
Processo: 0000698-93.2019.8.11.0022
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000698-93.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 054.231.241-74 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), ALEX SANDRO DE SA VELOZO - CPF: 936.562.381-20 (VÍTIMA), W. T. D. D. S. - CPF: 099.482.561-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

CONTINUIDADE DELITIVA –
IMPROCEDÊNCIA – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO –
2. REGIME INICIAL
–
ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ANTECEDENTES – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 33, § 3º, DO CP –
3
.
RECORRER EM LIBERDADE
– IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS –
APELO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA COM O PARECER MININISTERIAL
.

1 - Não há se falar em continuidade delitiva (art. 71 do CP) se o réu agiu motivado por desígnios diversos, não bastando, pois, a semelhança ou mera repetição de atos delituosos da mesma espécie num determinado espaço de tempo e lugar, para o reconhecimento e consequente entendimento que se trate da ficção jurídica em debate;

2 - Para determinar-se o regime inicial de cumprimento da pena, deve o Magistrado observar as regras previstas no art. 33, § 2º, do CP, além de não se furtar ao exame das condições pessoais do réu (§ 3º do art. 33 c/c art. 59 do CP); se a reprimenda cominada ao apelante for superior a 4 anos e inferior a 8, o que, a princípio, justificaria a fixação do regime inicial semiaberto, e no entanto existir circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o regime inicial deve ser mantido no fechado;

3 - Subsistindo, nos termos do art. 312 do CPP, os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há cogitar-se de permissão para aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade, sobretudo se o apelante permaneceu segregado durante toda instrução criminal, e se foi mantida a sentença condenatória que lhe impôs pena privativa de liberdade em regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Anderson Oliveira Costa,
contra sentença por meio da qual foi
condenado
pela autoria dos crimes previstos no
art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP
(por duas vezes) e
art. 244-B do ECA
,

à pena definitiva
6 anos e 3 meses
de
reclusão
,

em regime inicial
fechado
,

e ao pagamento de
78 dias-multa
(Id’s. 28705470/28705479).

Em suas razões recursais,
Anderson
requereu
1)

o reconhecimento da continuidade delitiva
,

em detrimento do concurso material reconhecido pelo Magistrado
a quo
na sentença, aplicando-se a fração respectiva em
1/3
;
2)
após o redimensionamento da pena, a consequente fixação do
regime semiaberto
para o cumprimento da pena;
3)
o direito de
recorrer em liberdade
(Id. 28705485/28705957).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 28705960/28705961);
igualmente
, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
,
conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 34728452):

Recurso de Apelação Criminal – Dano qualificado (Art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.)
Pretendida a aplicação do crime continuado – Impossibilidade – Não há liame subjetivo entre os crimes –
2)
Pretendida a fixação do regime inicial semiaberto – Impossibilidade – apesar de a pena ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão, há circunstâncias judiciais negativas, sendo incabível a fixação do regime inicial semiaberto –
3)
Pretendida a concessão do direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – apelante que permaneceu preso durante toda a instrução criminal – Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de abril 2020.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020